Tribunal: STF
Processo: ARE 1278763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. PORTARIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:
    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. LEITE EM PÓ IMPORTADO DA COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PORTARIA MF N. 569/92. LEGALIDADE. 
    I. A Portaria MF n. 569 de 1992 majorava o Imposto de Importação visando à proteção das indústrias nacionais, levando em consideração os subsídios concedidos no exterior. 
    2. Legalidade da cobrança de imposto sobre o produto em questão (leite em pó), visto que o Poder Executivo tem a faculdade de alterar alíquotas sobre o Imposto de Importação. 
    3. Precedentes: STF, RE n. 225655, Rel. Min. limar Gaivão, j. 28.04.00 e TRF3, AMS n" 98030041983, Rel. Juíza Fed. Eliana Marcelo, j. 14.12.07, DJ 07.03.08. 
    4. Agravo legal improvido” (fl. 309, e-doc. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 36, e-doc. 2). 
    4. A agravante alega que “busca o reconhecimento do seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do chamado Direito Compensatória exigido na forma de ‘Adicional’ ao Imposto de Importação e instituído por simples Portaria editada pelo Poder Executivo, qual seja a Portaria MF n. 569/1992” (fl. 67, e-doc. 2). 
    Sustenta que “o que a reportada Portaria fez foi criar um novo tributo, o que demandaria a edição de Lei, em sentido estrito, que tenha percorrido os trâmites previsto na Constituição Federal e regularmente aprovada pelo Congresso Nacional. Isso porque, a Constituição garante aos cidadãos brasileiros que estes somente serão obrigados a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei (art. 5, II)” (fl. 68, e-doc. 2). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Portaria n. 569/1992 do Ministério da Fazenda). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPORTAÇÃO. TRIGO EM GRÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PORTARIA 938/1991 ALTEROU A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Entendimento contrário do adotado pelo aresto impugnado, no caso, exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (cotejo entre a Portaria 938/1991 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a Lei 3.244/1957, o Decreto-Lei 37/1966 e o Código Tributário Nacional). Tal providência é vedada na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 530.331-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 2.9.2011).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONVÊNIO ICMS 09/2005. DECRETO 49.709/2005. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO. EXTENSÃO A PRODUTOS NÃO MENCIONADOS NO DECRETO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que é legítima a cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, por ocasião do desembaraço aduaneiro (Súmula Vinculante 48: “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.200.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA - TAP. PORTARIA N. 10/92 DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 231.964-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2009).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados proferidos no ARE n. 1.190.683/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 14.5.2020, e no RE n. 634.977/SP, de minha relatoria, DJe 6.5.2011.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora